Tribunal: TJDFT
Processo: 0726009-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0726009-25.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KATIA REGINA MOREIRA CHAVES IMPETRANTE: JULIO CESAR DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra decisão que indeferiu a liminar em habeas corpus impetrado em favor de Katia Regina Moreira Chaves, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 2019.07.1.005186-6, da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva (ID 12876775). Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 19/11/2019 pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal. Segundo o auto de prisão em flagrante, a paciente estava na Feira dos Goianos e subtraiu uma sacola de uma feirante, contendo em seu interior 44 (quarenta e quatro) peças de roupas. Ouvida perante a autoridade policial, a paciente disse que foi comprar um calçado na feira e, quando já estava indo embora, pegou a sacola mesmo sem saber o que havia dentro (ID 12876764). O impetrante alega não estarem presentes os requisitos da prisão cautelar, por se tratar de delito com pena igual a 04 (quatro) anos. Argumenta que a prisão é desnecessária, pois: a) a vítima não teve prejuízo diante da restituição da res furtiva; b) a paciente tem trabalho lícito e residência fixa no distrito da culpa; c) viola o princípio da homogeneidade pelo fato de a pena do crime não autorizar a fixação de regime fechado para cumprimento de eventual pena. Aduz que a prisão preventiva é arbitrária e excessiva, pois a intenção da paciente “foi fazer compras na feira e acabou pegando uma sacola que se encontrava disposta, sem nem uma vigilância, ou seja, a vítima contribuiu para o resultado”, de forma que sustenta ser o fato atípico. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente, com ou sem a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, inclusive fiança ou monitoração eletrônica, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. O pedido de liminar foi indeferido (ID 12953675). Na sequência, as informações foram prestadas (ID 13015741) e o douto Procurador de Justiça, Dr. Leonardo Roscoe Bessa, manifestou-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem (ID 13099200). Em face da decisão que indeferiu a liminar, o impetrante opôs os embargos de declaração de ID 12876131 (em 12/12/2019, às 18:36:32), alegando a existência de omissões, obscuridade e contradição, sob o argumento de que a decisão foi omissa, ou, no mínimo, contraditória ou obscura, por não apreciar pedido de aplicação de fiança. Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprimento dos vícios apontados e o regular prosseguimento do feito, com a análise do auto de prisão em flagrante, que estipulou fiança. No mesmo dia em que opostos os embargos de declaração, a Segunda Turma Criminal apreciou o mérito do habeas corpus e denegou a ordem, a unanimidade (ID 13307131). Na petição de ID 13548321, o impetrante requer a anulação do acórdão e o julgamento dos embargos. O douto Procurador de Justiça, Dr. Leonardo Roscoe Bessa, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento dos embargos de declaração (ID 13772427). É o relatório. Inicialmente, importa registrar que, conforme se extrai do andamento dos presentes autos, não houve disponibilização no diário de justiça eletrônico da decisão que indeferiu a liminar, proferida em 29/11/2019. Os presentes embargos de declaração foram opostos em 12/12/2019, às 18:36:32, data em que o mérito do writ foi julgado. Não obstante, é de se verificar a inexistência da omissão, contradição e obscuridade alegadas pela Defesa. O artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe que “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”. Com efeito, a decisão embargada indeferiu a liminar, consignando que o caso concreto indicava a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, dentre as quais se enquadram a fiança e a monitoração eletrônica, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. Para tanto, fundamentou a necessidade e a adequação da prisão cautelar da paciente para a garantia da ordem pública, “pelo risco de que, em liberdade, a paciente retorne à prática delitiva, haja vista que supostamente praticou o furto em exame durante o cumprimento de pena em regime aberto, na modalidade de prisão domiciliar”. E a decisão embargada ainda registrou que, “como destacado na decisão impugnada, a paciente é multirreincidente em delitos patrimoniais, contando com 05 (cinco) condenações definitivas por crimes de furto qualificado (ID 1293330, 12933340, 12933359, 12933369, 12933380, p. 11), e responde a 03 (três) processos no Estado de Goiás também por crimes de furto (ID 12933380, p. 4, 7/8 e 15), indicando que não se intimida com a aplicação da lei penal, pois, tão logo em liberdade, continua na seara delitiva, colocando em risco a ordem pública”. E a conclusão foi a de que “a reiteração delitiva da paciente é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois, tão logo em liberdade, retoma a prática delitiva, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas”. Portanto, a questão que o embargante pretende seja apreciada não constitui nenhum dos vícios ensejadores dos declaratórios, mas revela a intenção de alterar o resultado do julgamento, porquanto lhe foi desfavorável. Apenas a título de esclarecimento, registra-se que eventual fiança arbitrada por autoridade policial não vincula o juiz. O artigo 310 do Código de Processo Penal[1] elenca as providências que devem ser adotadas pelo magistrado ao receber o auto de prisão em flagrante e, por meio de decisão fundamentada, ele decide por uma delas, aplicando o direito ao caso concreto. E, na hipótese dos autos, a autoridade judiciária entendeu ser cabível a conversão da prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, por vislumbrar a presença de um dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e por se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. De qualquer forma, o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos tecidos pelas partes, bastando a fundamentação suficiente e idônea a embasar sua convicção motivada. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. [...] I - Não há que se falar em nulidade por afronta ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, quando a decisão examinou adequadamente todos os argumentos deduzidos no processo que seriam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. II – ‘O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar, com clareza, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para sua manutenção’ (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 534.318/PB, Rel.Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/6/2015).[...]” (AgRg nos EDcl no RHC 92.177/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 30/10/2018) “[...] 1. Mesmo após o advento do novo Código de Processo Civil, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que ‘o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte’(AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel.Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017). [...]” (AgRg no AREsp 1193134/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018) “[...] 1. O juiz não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte. A negativa de prestação jurisprudencial se configura apenas quando o Tribunal deixa de se manifestar sobre ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio. [...]” (AgRg no REsp 1626167/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 21/10/2016) Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios apontados, é de se rejeitar os embargos de declaração, mantendo-se o decisum embargado e o acórdão de ID 13332008. No mesmo sentido, oficiou a douta Procuradoria de Justiça, verbis: “o mero fato de o delito estar entre o rol daqueles passíveis de fiança não implica que a embargante seja dela merecedora. In casu, a decisão embargada deixa claro que na situação específica da requerente – ter praticado novo delito, quando, em tese, cumpria prisão domiciliar e ser reincidente – é fundamento suficiente para a manutenção da segregação cautelar ao argumento da garantia da ordem pública.” (ID 13772427, p. 6). Verifica-se, desse modo, que a decisão embargada bem examinou a matéria, manifestando-se sobre as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia, configurando a pretensão dos presentes embargos em mera tentativa de alteração do resultado desfavorável do julgado, fim a que não se prestam os declaratórios, cujo escopo se limita a aclarar e integrar a decisão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, que não se verificam in casu. Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. [1] “Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação. (Renumerado do parágrafo único pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) § 3o A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput deste artigo responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) § 4o Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) Brasília/DF, 31 de janeiro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador